Tribunal: TCU
Processo: 030.685/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Em análise Pedido de reexame.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Pedido de Reexame oposto pelo Sr. Antonio Roberto Gerin, contra o Acórdão 8463/2020-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. determinar ao Justiça Federal de 1o e 2o Graus da 1a Região/DF que acompanhe os desdobramentos do Processo no 1035883-44.2019.4.01.3400, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1a Região, e adote as medidas necessárias para dar imediato cumprimento às determinações contidas nos subitens 9.4.1 e 9.4.2 do Acórdão 8463/2020-TCU-Segunda Câmara , em caso de desconstituição ou de suspensão da eficácia da sentença proferida na citada ação, comprovando, nos autos, se for o caso, que o recorrente é, de fato, um dos substituídos nos processos;; 9.3. encaminhar cópia desta deliberação ao interessado e à Justiça Federal de 1o e 2o Graus da 1a Região/DF.